Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-38.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. LOTEAMENTO IRREGULAR. VENDA DE LOTE. CONSTRUÇÃO SOB AMEAÇA DE DEMOLIÇÃO. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Alega que a recorrida não cumpriu com sua obrigação contratual e que a entrega de escritura pública não era objeto do contrato. Afirma que haverá o enriquecimento sem causa se mantida a sentença, porquanto a recorrida se beneficiou ao adquirir imóvel irregular por valor inferior ao praticado no mercado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46903398). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 47195575). Contrarrazões apresentadas (ID 46903411).
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. A recorrente pretende a oitiva testemunhal para demonstração do direito vindicado. Contudo, foi juntado contrato de cessão de direitos e não há controvérsia em relação à existência do débito, limitando-se a questão à matéria eminentemente de direito, sob a qual não há necessidade de oitiva testemunhal.
4. Rejeitada, ainda, a preliminar de nulidade da sentença. O fato de inexistir pedido contraposto não impede o reconhecimento da improcedência do pedido inicial, não havendo que se falar em julgamento extra petita.
5. A parte autora não tem razão em exigir o cumprimento do Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações sobre Imóvel (ID 46902555) diante da iminência de a recorrida ter seu imóvel demolido pelo Distrito Federal (ID 46903384), o que vai de encontro ao que consta na Cláusula Primeira, que dispõe ser a autora legítima possuidora de todos os direitos possessórios do imóvel e proprietária das benfeitorias e edificações existentes.
6. O termo de ocupação provisório apresentado pela autora (ID 46903359) não se confunde com autorização de parcelamento da área, sendo certo se tratar de loteamento irregular em razão da ausência de provas quanto ao encerramento do processo de ID 46902558 - pág. 20.
7. A matéria posta se ajusta ao que determina o art. 476 do Código Civil, pois nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. A parte autora cedeu imóvel embaraçado, comprometido e de ocupação ilegal, em contradição ao que estava descrito no Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações, deixando a ré no prejuízo por estar prestes a perder todo o valor investido para compra e construção da moradia.
8. Não cumprida a obrigação de entregar o imóvel livre e desembaraçado, não merece reparo a sentença proferida. Neste sentido: Acórdão 1386001, 07014668820208070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.